Tribunal: CARF
Processo: 10283.900052/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900052/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.740 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FIH DO BRASIL IND E COM DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de PIS, não há que se falar em pagamento
indevido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.739, de 25 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10283.900474/2014-91, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900052/2014-16
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900052/2014-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
constatado inexistir crédito disponível de Pis-pasep/Cofins suficiente relativo ao DARF indicado,
conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DACON,
posteriormente retificada, após a ciência do despacho.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
Assunto: Contribuição para o Pis-Pasep/Cofins
Ementa:
RETIFICAÇÃO DE DACON. COMPROVAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de demonstrativos e declarações prestadas à Fazenda Pública, somente é
admitida quando comprovado com documentos hábeis e escrituração contábil/fiscal o
erro contido.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que a interessada não junta documentação comprobatória da ocorrência do
erro que julga ter cometido, infere-se que o crédito pleiteado não é líquido e nem certo,
não devendo, portanto, ser reconhecido como direito creditório.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou pericial.
Para evitar a preclusão o contribuinte deve apresentar juntamente com a sua
irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar alguma das
situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO APURADO NO REGIME NÃO CUMULATIVO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
O Contribuinte precisa demonstrar o direito ao crédito que alega possuir para fazer
“ius” a utilizar o valor de modo a justificar a diferença existente entre o que informou
no DACON como valor apurado como devido da COFINS e aquele que fez constar em
sua DCTF. A responsabilidade pela apresentação de provas hábeis e suficientes à
correta prestação das informações é do Contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900052/2014-16

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto
pagamento indevido de Darf de PIS/PASEP. Visando utilizar o suposto
crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação que foi
indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia
crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro formal ao preencher
incorretamente a DACON, com apuração incorreta das contribuições,
mais exatamente nas fichas 6A e 6B (PIS) e 16A e 16B (COFINS), nas
quais foram informados os créditos apenas na coluna “Tributada no
Mercado Interno”, sendo que as demais colunas – “Não Tributada no
Mercado Interno” e “de Exportação” - foram zeradas. Tanto seria
verdade que após a retificação das DACON, os valores foram
devidamente alocados para as colunas “Tributada no Mercado Interno”,
“Não Tributada no Mercado Interno” e “de Exportação”, sendo que o
valor total do crédito manteve-se o mesmo.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do
período enviada pela Recorrente à Receita Federal também foi retificada
efetuando o acerto necessário ao reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação,
juntou aos autos a DACON retificadora. Em sede de recurso voluntário,
nada juntou aos autos.
Entendo não caber razão à Recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo
Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na
esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa
para o pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a
verificação da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de
diligências, se entender necessárias, e análise da documentação
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900052/2014-16

comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008
esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação
antecedente, conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de
18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido
relativo ao PIS/PASEP e erro no preenchimento da DACON,
devidamente retificada posteriormente à ciência do despacho decisório.
Como já afirmado, para comprovar o seu direito apresentou, além da
PERDCOMP, a DACON retificadora.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório pleiteado por meio de
documentação hábil e suficiente. A Recorrente, a fim demonstrar a
disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente, deveria ter
demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão
por meios hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc),
sobretudo que ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos
valores utilizados na retificação e a apuração da contribuição (receitas e
custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas
os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza
e liquidez do crédito em questão. A DACON retificadora e a
PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas adequados e
suficientes para comprovar que a empresa pagou indevidamente a
contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza e
liquidez do crédito.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e
suficientes para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não
comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e,
consequentemente, ao indeferimento do crédito por insuficiência
probatória, devendo-se manter a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.740 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900052/2014-16

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 233
DF CARF MF
Original